Tribunal: TCU
Processo: 044.241/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao município de Quijingue/BA, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar, no exercício de 2014. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Almiro Costa Abreu Filho, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com base no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Almiro Costa Abreu Filho, com base nos arts. 1o, I, 16, III, 'b' e 'c', 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até as datas dos seus efetivos recolhimentos, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, III, 'a', da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, III, 'a', do RI/TCU: Data da Ocorrência Valor Original (R$) 8/10/2014 4.042,53 18/11/2014 39.960,00 6/1/2014 28.099,70 28/1/2014 10.941,10 9.3. aplicar ao Sr. Almiro Costa Abreu Filho a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) , fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU) , o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.7. enviar cópia desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável; 9.8. informar aos interessados que o inteiro teor desta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.